Tribunal: STF
Processo: RE 68162
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
MILITARES DE SÃO PAULO. TRANSFERENCIA COMPULSORIA PARA RESERVA AOS
35 ANOS DE SERVIÇO.
A. NÃO E INCOMPATIVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NEM COM A
LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECIFICA, QUE ESTATUI SOBRE A ORGANIZAÇÃO,
GARANTIAS, ETC., DAS POLICIAS MILITARES LOCAIS, A LEI DE S. PAULO
QUE ESTABELECE A TRANSFERENCIA COMPULSORIA, PARA RESERVA, COM
VENCIMENTOS INTEGRAIS, DO OFICIAL, QUANDO ATINGIR 35 ANOS DE
SERVIÇO.
II. SE O LEGISLADOR FEDERAL NÃO OCUPOU TODA A ÁREA DE SUA
COMPETÊNCIA EM MATÉRIA SUSCEPTIVEL DE LEGISLAÇÃO SUPLEMENTAR
CONCEDIDA PELA C.F. AO ESTADO-MEMBRO, E LICITO A LEI DESTE PREENCHER
O VAZIO DESDE QUE, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NÃO DESAFIE AS
DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS E PERTINENTES.
III. PARA SER CONHECIDO PELA ALINEA C, BASTA QUE A PETIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEMONSTRE TER A DECISÃO DECLARADO VALIDA LEI
OU ATO LOCAL CONTESTADO NA CAUSA, EM FACE DE DIREITO FEDERAL
PERTINENTE. O RECONHECIMENTO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DIREITO
FEDERAL E O LOCAL, NO CASO, DECIDIR-SE-A NA APRECIAÇÃO DO MÉRITO.